Tribunal: TJPA
Processo: 0009958-93.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009958-93.2019.8.14.0061

APELANTE: CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARGO COMISSIONADO. ASSESSORA PARLAMENTAR III. REDUÇÃO DO SALÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7, VI E ART. 37, XV, AMBOS CF/88. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO SE ESTENDE A TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA REMUNERATÓRIO. CARGO EFETIVO OU COMISSIONADO. REDUÇÃO SALARIAL ILÍCITA. APLICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Clívia Santos Joaquim é servidora pública da Câmara Legislativa do Município de Tucuruí, a qual foi nomeada para ser assessora parlamentar III e receber salário no valor de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) desde NOVEMBRO/2018, porém foi surpreendida com a redução do seu salário para o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em JULHO/2019, não havendo qualquer tipo de comunicação prévia do ente municipal ou mudança para cargo inferior.

2. O art. 7, inciso VI e art. 37, inciso XV, ambos da CF, aduzem sobre o princípio da irredutibilidade salarial e d
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvadas as exceções.

3.

No caso em questão, a apelante foi assessora parlamentar III de NOVEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2021, todavia sofrera
redução salarial em JULHO/2019, sem aviso do ente municipal ou mudança para cargo inferior, inclusive no portal da transparência da Câmara Legislativa do Município de Tucuruí consta as folhas de pagamento com a diminuição do salário e seu cargo. Dessa forma,
aplicável a restituição dos valores e indenização por danos materiais e morais.

4. Em sede de danos materiais, condeno o Município de Tucuruí ao pagamento referente as reduções salariais no período que a apelante ficou como assessora parlamentar III, com 13º salário e férias, com juros e correção monetária atualizadas.

5. A redução salarial ilícita gera indenização por danos morais, visto afetar a dignidade da pessoa humana e o bem-estar do trabalhador/servidor, o qual aplico indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.
Em razão da sucumbência, o Município de Tucuruí deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono da parte apelante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

7. Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
conceder provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Clívia dos Santos Joaquim em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais em relação a redução dos vencimentos da apelante realizada pelo Município de Tucuruí.

A sentença atacada considerou que a relação funcional havida entre as partes era de natureza estatutária e não celetista, haja vista que foi nomeada para ocupar cargo em comissão, o qual é regido por Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município e não há nenhuma estabilidade no cargo. Por fim, considerou que o cargo em comissão é tido por lei como de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em irredutibilidade dos vencimentos da mudança de cargo para um nível inferior dentro da estrutura do órgão.

Irresignada, a apelante interpôs apelação pleiteando pela reforma da sentença, visto o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme art. 7º, inciso VI, da CF/88 e súmula 27 do STF.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a redução dos vencimentos da apelante realizada pelo Município de Tucuruí.

O princípio da irredutibilidade é consagrado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 7º, inciso VI, CF/88 que diz:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

(...)

Além disso, há o art. 37, inciso XV, CF/88 que aduz:

Art.
37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

(...)

A
garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada
, pela Constituição da República, a
todos os servidores públicos
, conforme dispõe o art. art. 37, inciso XV, CF/88,
em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado
. Essa qualificada tutela de ordem jurídica
impede que o poder público adote medidas que importem
, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional,
em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos
, conforme decisão da ADI nº 2.075 MC, do Relator Ministro Celso de Mello.

Além disso,
a irredutibilidade de vencimentos concede garantia constitucional, que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido
, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração, de acordo com Recurso Extraordinário nº 298.694 do Relator Ministro Sepúlveda Pertence.

Dessa forma, a Constituição Federal
veda a redução dos vencimentos dos servidores ocupantes de cargos e empregos públicos
, em seu art. 37, XV, sem mencionar qualquer diferenciação acerca do tipo de vínculo entre o servidor e a administração pública, ou seja,
tal restrição englobaria tanto os servidores efetivos, quantos aqueles sem vínculo prévio com a Administração
.

Entretanto, a irredutibilidade salarial não é absoluta, havendo assim possibilidade de redução do salário,
todavia de forma excepcional
e implica regras e procedimentos definidos. Entre elas é possível quando ocorrer: a) mudança para categoria inferior; b) passar de regime de trabalho a tempo completo para tempo parcial; c) trabalhar em regime intermitente durante um período; d) regressar a funções após fim de comissão de serviço; e, e) redução do trabalho ou suspensão de contrato de trabalho (lay-off).

No caso em questão, a apelante foi nomeada para
cargo de provimento em comissão de assessora parlamentar – nível III
, com salário inicial no
quantum
de R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais) (ID 12741317 – fl. 20). Todavia, teve
redução do seu salário
, sem nenhum tipo de mudança para cargo inferior ou aviso do Município,
conforme demonstrado nos seus contracheques de JULHO e AGOSTO de 2019
(ID 12741317 – fls. 25/26).
Inclusive o seu cargo permanecera no contracheque como “assessora parlamentar III”.

É importante atentar que após pesquisa no site da Câmara Municipal de Tucuruí (https://camaratucurui.pa.gov.br/site/5_Folha.php), é possível visualizar as folhas de pagamento de Clívia dos Santos Joaquim do período de JUNHO/2021 a MAIO/2024. Sendo que:

Ø

JUNHO/2021 a DEZEMBRO/2021 esteve como assessora parlamentar III e recebeu salário no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais);

Ø

Há lacuna de JANEIRO/2022 a OUTUBRO/2022, pois não constam folhas de pagamento;

Ø

NOVEMBRO/2022 esteve como chefa de gabinete parlamentar e recebeu R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) e o seu 13º salário foi recebido como
assessora parlamentar II
;

Ø

JANEIRO/2023 a MAIO/2024 está como
assessora parlamentar I
e recebeu valores variados, de R$ 1.260,00, R$ 1.980,00 (MARÇO), R$ 1.500 e R$ 1.815,00 (MARÇO) e atualmente recebe R$ 1.605,00 (MAIO/2024).

Nesse ínterim, após pesquisas na internet, é possível visualizar a
Folha de Pagamento de ABRIL/2020
(https://cmtucurui.cr2.site/wp-content/uploads/2023/02/CMT-Folha-de-Pagamento-Abril-de-2020.txt), que estava
como assessora parlamentar III
e recebia o salário de R$ 1.057,00 (mil e cinquenta e sete reais).

De forma resumida, segue tabela para visualização do
período que ficou como

assessora parlamentar III
e seus respectivos salários:

FOLHA DE PAGAMENTO – CLÍVIA DOS SANTOS JOAQUIM – 2019 A 2021

MESES/ANO

2019

2020

2021

JANEIRO

X

X

X

FEVEREIRO

X

X

X

MARÇO

X

X

X

ABRIL

X

R$ 1.057

X

MAIO

R$ 1.470

X

X

JUNHO

R$ 1.470

X

R$ 1.100

JULHO

R$ 998

X

R$ 1.100

AGOSTO

R$ 998

X

R$ 1.100

SETEMBRO

X

X

R$ 1.100

OUTUBRO

X

X

R$ 1.100

NOVEMBRO

X

X

R$ 1.100

DEZEMBRO

X

X

R$ 647,78 +

R$ 219,99

13º SALÁRIO

X

X

R$ 647,78

CARGO

ASSESSORA PARLAMENTAR III

ASSESSORA PARLAMENTAR III

ASSESSORA PARLAMENTAR III

Há lacunas do ANO/2019 a MAIO/2021 no portal da transparência, entretanto,
é possível visualizar que a apelante esteve como assessora parlamentar III de NOVEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2021, mas sofrera redução do seu salário de JULHO/2019 a DEZEMBRO/2021
. Os demais cargos, do período de DEZEMBRO/2022 até o presente momento, constam como assessora parlamentar II e I, caracterizando mudança para cargo inferior.

Nesse ínterim, devida a
ação de reintegração salarial da apelante, pois sofrera redução do seu salário no período que se manteve no cargo de assessora parlamentar III.

Sobre o tema, colaciono decisões jurisprudenciais:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(STF - RE: 563708 MS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 06/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO). (GRIFO).

REEXAME NECESSÁRIO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
- MUNICÍPIO DE IPATINGA -
SERVIDOR PÚBLICO - CARGO COMISSIONADO - REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO
- DECRETO MUNICIPAL Nº 7.247/12 -
IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS
- REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA - IRRELEVÂNCIA - PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS -
DESCABIMENTO
- ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO SERVIDOR - TERÇO DE FÉRIAS - DIREITO ASSEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADI Nº 4.425/DF E 4.357/DF.

1.
A Constituição Federal assegura aos servidores a irredutibilidade dos vencimentos, não fazendo distinção quanto à forma do vínculo, sendo protegidos tanto o servidor efetivo quanto o servidor nomeado para cargo em comissão, ainda que sem prévio vínculo com a Administração. Precedente do STF.

2.
A remuneração e a jornada dos servidores públicos são fixadas por lei e por lei devem ser modificadas, descabendo a utilização de simples decreto para este fim.

3. Conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 660.010/PR, em sede de repercussão geral, basta a redução nominal da remuneração para que seja configurada a violação à garantia da irredutibilidade, que não pode ser afastada nem mesmo pela diminuição proporcional da jornada.

4. Pela decisão proferida na ADI 2.238 MC/DF, o STF suspendeu os efeitos de parte do § 1º e de todo o § 2º do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que autorizavam a redução dos vencimentos dos cargos em comissão, para adequação dos gastos com pessoal aos limites nela estabelecidos.

5.
É inconstitucional e ilegal o Decreto nº 7.427/12 do Município de Ipatinga, que reduziu a remuneração dos cargos comissionados, com proporcional diminuição da jornada, atingindo os servidores que já exerciam as funções na data em a norma foi editada
.

6. Tendo o servidor laborado em jornada reduzida, implica enriquecimento ilícito a percepção de valores referentes à jornada integral, notadamente se o servidor já foi exonerado e não poderá compensar as horas de trabalho faltantes.

7. A Constituição Federal assegura a todos os servidores o terço de férias, a ser calculado com base na remuneração percebida à época de sua aquisição.

8. Na aplicação dos juros de mora e correção monetária, devem ser observados os parâmetros traçados nas ADI nº 4.425/DF e 4.357/DF, em que o STF julgou inconstitucional, por arrastamento, parte do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

(TJ-MG - AC: 10313140274488001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 30/03/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017). (GRIFO).

Sobre a
fixação de valores

indenizatórios
pleiteados pela apelante, merecem prosperar, vejamos.

Em sede de
danos materiais
, aplicável pois a apelante sofreu redução do seu salário de forma ilícita, assim,
deve receber a diferença salarial do período que

ficou como assessora parlamentar III, com aplicação de 13º salário e férias, com juros e atualização monetária.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

A
redução salarial ilícita implica indenização por danos morais
, pois atinge direito fundamental a subsistência própria e da família, além de afetar a capacidade do trabalhador de manter o seu padrão de vida,
prejudicando sua dignidade da pessoa humana e bem-estar.
A incerteza financeira causada gera níveis elevados de estresse e ansiedade ao trabalhador/servidor, como ocorrera com a apelante, pois havia feito empréstimo com a Caixa Econômica Federal baseada no seu salário, com débito em conta (ID 12741317 – fl. 21/24). Dessa forma,
aplico danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o tema, colaciono decisão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CABO FRIO. EXONERAÇÃO DO AUTOR DE CARGO COMISSIONADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
REFORMA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO RECEBIMENTO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO ADICIONAL DE 1/3 (ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), BEM COMO AO 13º SALÁRIO.

1.
Irredutibilidade de vencimentos e subsídios dos servidores públicos que encontra proteção constitucional (art. 37, XV).

2. Ausência de comprovação pelo réu do pagamento do valor efetivamente devido, referente aos salários de setembro a dezembro de 2016, ao 13º salário de 2015 e 2016, bem como a diferença no que tange a redução salarial no período reclamado.

3.
Reforma da sentença para condenar o réu, também, ao pagamento das diferenças salariais sobre as verbas que foram quitadas a menor no período de reclamado, ante à inconstitucionalidade da redução do vencimento, bem como os valores referentes aos salários de setembro a dezembro de 2016, ao 13º salário de 2015 e 2016, a serem apurados em liquidação de sentença, e reduzidos os valores eventualmente pagos.

4. desprovimento do recurso do réu. provimento do recurso do autor.

(TJ-RJ - APL: 00162966920178190011 202100171662, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/12/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao apelo autoral, para
reformar a sentença
no sentido de
condenar o Município de Tucuruí ao pagamento referente as reduções salariais no período que a apelante ficou no cargo de assessora parlamentar III.

Em sede de
danos morais,

aplico o
quantum
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), visto ter afetado o seu direito fundamental de subsistência própria e da família, além da manutenção do seu padrão de vida,
prejudicando sua dignidade da pessoa humana e bem-estar.

Em razão da sucumbência, o Município de Tucuruí deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono da parte apelante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024